Tribunal: TJMT
Processo: 1009676-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO N.o 1009676-74.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Reclamação ajuizada por Esmeralda Nelia Reiners, com fundamento no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 231 do Regimento Interno desta Corte, com o objetivo de garantir a autoridade de Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1004823-56.2019.8.11.0000.
Conforme se observa do Id. 41282493, a Reclamação foi distribuída inicialmente para a competência da “Seção de Direito Privado”; contudo, com fundamento no artigo 17, inciso I, alínea “g”, do Regimento Interno do TJMT, a Secretaria distribuiu o feito para a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas.
Pois bem. Nos termos do artigo 17, inciso I, alínea “g”, do RITJ/MT, às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado compete processar e julgar “as reclamações contra Juízes cíveis quando não seja da competência de outro órgão e aquelas contra atos pertinentes à execução de seus acórdãos.”
Observa-se, portanto, que há equívoco na distribuição deste feito, haja vista que a Reclamação é interposta com fundamento no artigo 231, do RITJ/MT, ou seja, para garantir a autoridade de Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal. Logo, a competência para seu processamento e julgamento é do órgão Especial, conforme determina o artigo 15, inciso I, alínea “q”, do RITJ/MT, cuja redação tem o seguinte teor:
Art. 15 – Compete ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno:
I – Processar e julgar originariamente:
[...]
q) as reclamações para preservação da sua competência, garantir a autoridade das suas decisões, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, bem como a observância de acórdão proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência. (Alterado pela E.R. n.o 025/2016 -TP). (sem grifos no original)
Assim, redistribua-se ao Órgão competente, mantendo-se a minha relatoria, em atenção ao determina o parágrafo único, do artigo 231, do RITJ/MT.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora